Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-65.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006352-65.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA - CPF: 228.724.198-10 (RECORRENTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA - CPF: 228.724.198-10 (RECORRIDO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006352-65.2019.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente/Recorrido:

ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA
.

Recorrida/Recorrente:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE PEDREGULHOS E CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a concessionária de rodovia ao pagamento a título de danos morais, em razão de acidente causado pela presença de pedregulhos na pista. O reclamante busca a majoração da indenização, enquanto a reclamada alega excludente de responsabilidade e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da concessionária pelo acidente ocorrido na rodovia sob sua administração; (ii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de rodovias é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo usuário para que surja o dever de indenizar.

Restou comprovado nos autos, por meio da prova testemunhal e documental, que a via se encontrava em condições inadequadas de trafegabilidade, com a presença de pedregulhos e sujeira na pista, o que ocasionou a queda do reclamante e a fratura em sua mão.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o acidente decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, requisito necessário para afastar sua responsabilidade objetiva.

O dano moral é evidente, pois o acidente resultou em fratura na mão do reclamante, exigindo atendimento médico e causando sofrimento físico e psicológico, além de prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem configurar enriquecimento indevido, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e dos arts. 14 e 22 do CDC.

O dano moral resta caracterizado quando demonstrado que o acidente causou sofrimento físico e psicológico ao consumidor, sendo o valor da indenização fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.11.2017; TJMT, AC nº 1004048-42.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2025; TJMT, RI nº 1000393-32.2018.8.11.0021, Rel. Des. Lucia Peruffo, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203959314,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (11.05.2016), e correção monetária pelo INPC, a partir
do arbitramento.

Dessa sentença
recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a majoração da indenização por danos morais, enquanto a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

Excludente de responsabilidade;

2)

Inexistência de danos morais.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 203959330 e 203959332.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme exposto na petição inicial, no dia 11 de maio de 2016, por volta das 17h30, o autor trafegava com sua motocicleta
Honda CG Titan 150cc
, de placa
NJU-1725
, pela Rodovia BR-163, sob administração da reclamada. Relata que, ao atingir o KM 751, sofreu uma queda brusca devido à presença de pedras e pedregulhos na pista, o que comprometeu sua estabilidade e resultou no acidente.

Sustenta que, em decorrência da queda, sofreu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda, além de danos materiais em sua motocicleta. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve sucesso. Diante da impossibilidade de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, afirmando que não havia qualquer material na pista no momento do acidente e que não há prova de que existiam pedregulhos, buracos ou outros objetos, conforme narrado na exordial.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos da parte autora (id. 203959300), da preposta da ré (id. 203959310) e da testemunha Maria de Lurdes Barbosa (id. 223093732).

A testemunha Maria de Lurdes declarou que conheceu o autor no dia do acidente, pois presenciou a queda e parou para prestar socorro. Afirmou que ambos transitavam com muito cuidado, pois a pista estava repleta de cascalho, pedregulhos e buracos, além de apresentar muita sujeira, tornando as condições de tráfego precárias.

Acrescentou que o autor sofreu uma lesão na mão, que apresentava inchaço, e reclamava de dor. Mencionou, ainda, que o atendimento prestado pela empresa reclamada demorou a chegar, mas que não permaneceu no local para acompanhar o atendimento da concessionária, pois estava com pressa.

Além disso, destacou que, devido às más condições da estrada, não era possível trafegar em alta velocidade, pois a via estava bastante deteriorada. Informou que o tempo estava bom e acredita que não havia chovido no dia do acidente. Por fim, confirmou que o autor utilizava capacete no momento da queda.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

A responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Assim, dispensa-se a investigação acerca de eventual culpa ou dolo da concessionária para a configuração do dever de indenizar, sendo suficiente, para o reconhecimento da responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovado que, apesar da prestação do serviço, o defeito inexiste ou quando restar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC.

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso,
apesar das alegações da reclamada, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da empresa. O autor cumpriu seu ônus probatório, conforme demonstrado pela declaração de acidente de trânsito emitida pela própria reclamada (id. 42436037), fichas hospitalares de atendimento (id. 42436038, 42436039, 42436040), exames (id. 42436041 e 42436043), receituário médico (id. 42436044) e laudo de corpo de delito (id. 42436045), entre outros documentos.

Além disso, pela oitiva da testemunha Maria de Lurdes, restou esclarecida as condições precárias da pista, incluindo a presença de cascalho, pedregulhos e sujeira na via, bem como ficou caracterizado o nexo de causalidade e o efetivo dano sofrido pelo reclamante.

Nesse contexto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia; afinal, o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados ao autor
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA -
GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).

2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de objeto (galhos de árvore) na pista de rolamento.

6. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

(grifei)

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
o que resultou em fratura no quinto dedo de sua mão esquerda, tornando necessária a realização de cirurgia (id. 42436042 e 42436040).

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz,
com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto
, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação capaz de atenuar o sofrimento imposto, sem representar enriquecimento sem causa, e deve produzir no causador do dano um impacto que o dissuada de igual procedimento, inibindo eventuais atos futuros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
, mantendo na íntegra
a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Ainda, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao recorrente
Anderson Cleber Quaresma de Souza
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025